Tribunal: TJBA
Processo: 8024606-04.2024.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): NARTIR DANTAS WEBER
Órgão julgador: NARTIR DANTAS WEBER
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-05-03
Data de publicação: 2024-05-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 2ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8024606-04.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma PACIENTE: ANA ELIZABETE VIEIRA SANTOS e outros (7) Advogado(s): CAIO MOUSINHO HITA, SEBASTIAN BORGES DE ALBUQUERQUE MELLO, MAURICIO BAPTISTA LINS, MARCELO MARAMBAIA CAMPOS, LIANA NOVAES MONTENEGRO MARAMBAIA, BIANCA ANDRADE NOGUEIRA DE OLIVEIRA, CAROLINA REBOUCAS PEIXOTO IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SÃO DESIDÉRIO/BA Advogado(s): EMENTA HABEAS CORPUS. ART. 299, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO PENAL. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. NÃO EVIDENCIADA. NÃO HOUVE TRANSCURSO DE 12 (DOZE) ANOS, DESDE O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA E OS DIAS ATUAIS. ART. 109, INCISO III, DO CÓDIGO PENAL. PRESCRIÇÃO VIRTUAL. NÃO RECONHECIMENTO. SÚMULA N. 438 DO STJ. PRINCÍPIO DO COLEGIADO. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. INEXISTÊNCIA DE DOLO NA CONDUTA. INVIABILIDADE DA DISCUSSÃO NESTA VIA. MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. ORDEM DENEGADA. 1. Os Impetrantes, em suma, sustentam: a) a ocorrência da prescrição; b) a falta de interesse de agir; e c) inexistência de justa causa para o prosseguimento do feito. 2. Com efeito, a exordial acusatória narra que a Denunciada, ora Paciente, “fez inserir declarações falsas, no registro público de imóvel, com a finalidade de alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante, dando continuidade no intento delitivo com posterior alteração fraudulenta do registro, em 22/08/2003”. 3. Sustenta o Órgão acusatório, portanto, que, em 22/08/2003, houve a prática de novo ato jurídico por parte da Paciente, consistente na inserção de dados falsos para fins de desmembramento da primeira propriedade fictícia. 4. O Parquet frisa, na peça acusatória, que, com a nova inserção falsa de dados, em 22/08/2003, foi criada uma segunda propriedade fictícia. 5. Nessa linha de ideias, a suposta prática de um novo ato jurídico constitutivo indica o cometimento de outro crime, para além do primeiro, e não mero desdobramento. 6. Por outro lado, não se verifica a similitude entre os fatos analisados pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento da Revisão Criminal n. 5233/DF e os narrados pelo Ministério Público na Denúncia em apuração. 7. Dessa forma, tendo a Denúncia sido recebida pelo Juízo a quo em 17/08/2015, conforme documento de ID 60063730, não há, de modo evidente, a prescrição da pretensão punitiva do Estado, na hipótese. 8. A Paciente foi denunciada pelo delito previsto no art. 299, parágrafo único, do Código Penal e, conforme regra prevista no art. 109 do Código Penal, o crime mencionado tem prazo prescricional de 12 (doze) anos. 9. Portanto, considerando o marco interruptivo do recebimento da Denúncia, percebe-se que não ocorreu o transcurso de lapso temporal de 12 (doze) anos. 10. Por sua vez, quanto ao reconhecimento adiantado da prescrição, esta Relatora, embora não desconheça os termos da Súmula n.º 483, do Superior Tribunal de Justiça, entende ser aplicável tal instituto, quando na análise do caso em concreto, se constata, de logo, que o resultado alcançado resultará inócuo, em face da real possibilidade de se aplicar ao final de toda instrução criminal a prescrição retroativa ao caso concreto, diante da pena aplicada. 11. No entanto, em sede de Segundo Grau de jurisdição, deixo de aplicar o referido instituto, em homenagem ao princípio do colegiado, levando-se, em linha de conta, a posição majoritária da Segunda Turma, da Segunda Câmara, deste Tribunal, que encampa o entendimento consolidado na Súmula n. 438 do STJ. 12. Outrossim, a apuração acerca da existência de dolo na conduta supostamente perpetrada pela Paciente requer produção probatória, de inviável discussão na via eleita, tanto mais porque presente na Denúncia descrição compatível com o tipo penal imputável. 13. Nesses termos, dadas as circunstâncias do caso concreto acima elencadas, não há que se falar em constrangimento ilegal suportado pela Paciente. 14. Parecer Ministerial pela denegação da ordem. HABEAS CORPUS CONHECIDO E DENEGADO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus n.º 8024606-04.2024.8.05.0000, da Vara Criminal da Comarca de São Desidério/BA, impetrado pelos Advogados CAIO MOUSINHO HITA, SEBASTIAN BORGES DE ALBUQUERQUE MELLO, MAURICIO BAPTISTA LINS, MARCELO MARAMBAIA CAMPOS, LIANA NOVAES MONTENEGRO MARAMBAIA, BIANCA ANDRADE NOGUEIRA DE OLIVEIRA e CAROLINA REBOUCAS PEIXOTO em favor de ANA ELIZABETE VIEIRA SANTOS. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Turma Julgadora, da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer da ordem e, no mérito, denegá-la, nos termos do voto da Relatora.